Tribunal: TJMT
Processo: 1014920-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014920-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Liminar, Poluição, Saneamento]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), MPEMT - POCONÉ (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
- AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO MONOCRÁTICA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA EM PARTE
– NÃO HÁ ELEMENTO

NOVO QUE ENSEJA A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O provimento do agravo regimental é medida recomendada quando há elemento novo capaz de ensejar a reforma da decisão agravada, o que como ocorreu no caso posto.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática do Relator que deferiu, em parte, a antecipação da tutela recursal, no agravo de instrumento, apenas para suspender a aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de não cumprimento da decisão do magistrado singular que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao município de Poconé tomar medidas com relação a regularização do “lixão” daquela municipalidade, no prazo de 60 (sessenta) dias (id 50752957).

Busca a reforma da decisão sob o argumento de que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação civil pública proposta pelo Ministério Público deste Estado, cujo objetivo é sanar as irregularidades relacionadas ao lixão do município de Poconé, ou seja, a inadequada deposição de resíduos sólidos naquela municipalidade,

Sustenta ser matéria de responsabilidade exclusiva dos municípios já que a Constituição Federal atribui competência exclusiva aos municípios para organização e prestação de serviços de interesse público local, tal como a Lei Federal no 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão dos resíduos gerados nos respectivos territórios.

Pontua que tal responsabilidade não pode ser aplicada de modo geral a todos os entes públicos a pretexto de proteção ao meio ambiente e ao combate à poluição, ainda que seja para proteção do Pantanal, como assevera o autor da ação.

Consigna, ainda, que a Lei no 8.038/90 não menciona tal responsabilidade e a
Lei Estadual n. 7.862/2002
somente indica que o Estado de Mato Grosso deve apoiar tecnicamente os programas municipais de gerenciamento de resíduos sólidos, sem no entanto efetivar ações dessa natureza imposta na decisão agravada.

Aliado a isso, que o prejuízo de difícil reparação é retratado no fato do ente estatal ser compelido a cumprir determinações que não lhe são cabíveis.

Por isso, requer a reconsideração da decisão agravada. Em caso negativo, seja o recurso submetido ao Colegiado para apreciação e provimento do recurso (id 56660457).

O representante ministerial em primeira instância contraminutou rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (id 134199157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCANTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se Cuida-se de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática do Relator que deferiu, em parte, a antecipação da tutela recursal, no agravo de instrumento, apenas para suspender a aplicação da multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de não cumprimento da decisão do magistrado singular que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao município de Poconé tomar medidas com relação a regularização do “lixão” daquela municipalidade, no prazo de 60 (sessenta) dias (id 50752957).

Busca a reforma da decisão sob o argumento de que não tem legitimidade para figurar no polo passiva da ação civil pública proposta pelo Ministério Público deste Estado, cujo objetivo é sanar as irregularidades relacionadas ao lixão do município de Poconé, ou seja, a inadequada deposição de resíduos sólidos naquela municipalidade,

Sustenta ser matéria de responsabilidade exclusiva dos municípios já que a Constituição Federal atribui competência exclusiva aos municípios para organização e prestação de serviços de interesse público local, tal como a Lei Federal no 12.305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos) incumbe ao Distrito Federal e aos municípios a gestão dos resíduos gerados nos respectivos territórios.

Pontua que tal responsabilidade não pode ser aplicada de modo geral a todos os entes públicos a pretexto de proteção ao meio ambiente e ao combate à poluição, ainda que seja para proteção do Pantanal, como assevera o autor da ação.

Consigna, ainda, que a Lei no 8.038/90 não mencionada tal responsabilidade e a
Lei Estadual n. 7.862/2002
somente indica que o Estado de Mato Grosso deve apoiar tecnicamente os programas municipais de gerenciamento de resíduos sólidos, sem no entanto efetivar ações dessa natureza imposta na decisão agravada.

Aliado a isso,

que o prejuízo de difícil reparação é retratado no fato do ente estatal ser compelido a cumprir determinações que não lhe são cabíveis
(id 56660457)
.

A controvérsia cinge-se em saber se cabe ou não reforma da decisão agravada que deferiu, em parte, a antecipação da tutela recursal para suspender apenas a multa diária a ser aplicada em caso de descumprimento do
decisium
que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao município de Poconé tomar providência com relação ao “lixão”, no prazo de 60 (sessenta dias).

Veja íntegra da decisão agravada:

“Vistos etc.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra si e o Município de Poconé, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, na inicial inexiste “pedido liminar formulado em face do Estado de Mato Grosso, mas apenas contra o município de Poconé-MT”, pelo que “não há que se falar em qualquer deferimento de medida antecipatória em face do Estado de Mato Grosso”.

Assevera que não está legitimado a figurar no polo passivo de demanda que envolve “a inadequada deposição de resíduos sólidos no Município de Poconé”, uma vez que a Constituição da República Federativa do Brasil “atribuiu competência exclusiva aos municípios para a organização e prestação dos serviços públicos de interesse local, tal como o serviço de coleta e destinação de seus resíduos sólidos”.

Afiança que não é cabível a fixação de multa cominatória contra o Poder Público, visto que “apenas onera ainda mais a combalida finança pública estadual”.

Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.

É o relatório.

Eis o dispositivo da decisão:

[...] Com tais considerações, fundamentado no art. 300 do CPC aliado ao art. 12 da Lei no 7.347/85 defiro a tutela antecipada para determinar aos requeridos Município de Poconé e Estado de Mato Grosso:

- destinação de funcionário específico para vigilância ‘lixão’, a fim de realizar o controle de entrada e permanência no local e monitorar eventuais focos de incêndio, até a efetiva instalação e operacionalização do aterro sanitário ou decisão judicial em contrário;

- a proibição toda e qualquer atividade de catação no atual ‘lixão’;

- a proibição de descarte de resíduos grupo ‘A’ da Resolução CONAMA n. 05/93, descritos na decisão, e de dejetos não tratados oriundos de serviço de ‘limpa-fossa’;

- a construção de cerca para impedir o acesso de animais ao ‘lixão’;

- a comprovação de início do processo para obtenção de licença de operação do atual ‘lixão’ até a efetiva instalação e operacionalização do aterro sanitário.

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para cumprimento da tutela antecipada, sob pena de aplicação de multa diária que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). [...]. (Id. 50510974, fls. 55/56).

Consoante está na decisão agravada, a execução das obrigações nela impostas competiria ao Município, não ao Estado:

[...] Quanto à alegação do Estado de Mato Grosso de que não há determinação em seu desfavor nos pedidos de tutela antecipada, motivo pelo qual requer o indeferimento não merece prosperar.

Isso porque, a própria Lei 12.305/10 prevê a responsabilidade do Estado em apoia as ações dos Municípios:

Art. 11. Observadas as diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento, incumbe aos Estados:

I - promover a integração da organização, do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos da lei complementar estadual prevista no § 3o do art. 25 da Constituição Federal;

II - controlar e fiscalizar as atividades dos geradores sujeitas a licenciamento ambiental pelo órgão estadual do Sisnama.

Parágrafo único. A atuação do Estado na forma do caput deve apoiar e priorizar as iniciativas do Município de soluções consorciadas ou compartilhadas entre 2 (dois) ou mais Municípios. (grifei)

Dessa forma, o Estado de Mato Grosso também é responsável pela tutela antecipada, nos limites da sua responsabilidade imposta por lei.

Assim, não se pode eximir a responsabilidade do Estado e apoiar o Município e fornecer o (sic) meios que se encontram ao seu alcance com o fim de otimizar o procedimento de depósito de resíduos. [...]. (Id. 50510974, fls. 55).

Daí decorrente, não se constata a existência de risco de dano grave de difícil reparação até o julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.

Por outro lado, a imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial; livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕESJUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 - impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...] A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [Sem negrito no original]

Essa, a razão por que suspendo, em parte, a eficácia da decisão tão somente em relação à multa cominatória, até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).

Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).

Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, 19 de julho de 2020.

Des. Luiz Carlos da Costa

Relator (...)”

Veja que a decisão agravada se limitou a suspender os efeitos da decisão de origem que fixou a multa, o que, de fato, merecia tratamento de urgência, já que fixou desde logo.

Com relação as demais matérias, notadamente a legitimidade ou não do Estado de Mato Grosso, ora recorrente, na origem, devem ser examinadas após a contestação da ação, de modo que não remanesce matéria que mereça proteção cautelar, além daquela já albergada na decisão recorrida.

Logo, dentro desse contexto fático-jurídico, não merece reforma a decisão agravada, na medida em que, embora
devidamente fundamentada, não demonstrou elemento novo capaz de provocar sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E JULGO PELO DESPROVIMENTO
deste agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022